Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-49.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006261-49.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), A. O. D. S. - CPF: 107.553.621-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AGUIAR MENEZES - CPF: 050.503.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SHARLES AGUIAR MENEZES - CPF: 046.047.591-62 (TERCEIRO INTERESSADO), J. O. D. S. - CPF: 073.875.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. O. D. S. - CPF: 073.875.381-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.338.235/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, § § 1º E 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são excluídas das Varas Especializadas as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil, casos que não se amoldam à espécie, haja vista que a Ação originária versa sobre seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento bancário, o qual é subordinado à fiscalização do Banco Central.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1006261-49.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital em face da Juíza da 10.ª Vara Cível da Capital, que declinou de sua competência para conhecer e julgar os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por A.O.D.S. representado por sua genitora e outros, em desfavor do Bradesco Vida e Previdência S.A. e outros.

A Juíza suscitada declinou da competência, sob o fundamento de que é competência do juízo especializado bancário o julgamento de ações oriundas de seguro prestamista decorrentes de operações e contratos bancários.

Ao suscitar o conflito, o Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital alegou que a matéria atinente à cobrança de seguro prestamista acessório ao contrato bancário é ação de natureza eminentemente civil, que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada, pois ao caso aplica-se o § 2º, inciso I, do artigo 1.º, do Provimento 004/2008 CM.

Designei o Juízo Suscitante apara análise de eventual pedido de urgência e solicitei informações da Juíza da 10.ª Vara Cível da Capital (Id. 83685495).

As informações constam do Id. 86067484, nas quais a Juíza Suscitada reforça a sua convicção.

A Procuradoria Geral de Justiça é pela improcedência do conflito e a declaração de competência da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital (Id. 87800951)

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021